Tribunal: TJES
Processo: 0010754-38.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010754-38.2015.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
APELADO: ALDEZIR FUZARI
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010754-38.2015.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO: ALDEZIR FUZARI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “execução fiscal” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE COLATINA, ora Apelante, em face de ALDEZIR FUZARI, com supedâneo na CDA indicada.

Pela sentença de fls. 97/99, o MMº. Juiz de Direito
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, na forma do inciso VI, do art. 485, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 101/105, pugnando, em síntese, pela anulação da r. sentença vergastada sob o argumento de que (1) inexiste impedimento legal para cobrança judicial de dívida ativa; (2) a Lei Municipal nº 6.050/2013 restou revogada pela Lei Municipal nº 6.263/2015; (3) a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória, à luz do disposto no art. 141, do Código Tributário Nacional.

Pois bem.

A presente “ação de execução fiscal” foi ajuizada pelo Apelante na data de 06.08.2015, quando vigente a Lei Municipal nº 6.050/2013, que, em seu art. 4º, limitava a cobrança judicial de débitos ao valor mínimo de “80 (oitenta) Unidade Padrão Fiscal do Município de Colatina (UPFMC)”, o que representava a quantia de R$ 7.355,20 (sete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos).

Veja-se:

“Art. 4º – Fica fixado valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, no montante total de 80 (oitenta) Unidade Padrão Fiscal do Município Colatina (UPFMC), em consonância com o inciso II, § 3º do artigo 14, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.”

Ocorre que a referida Lei Municipal nº 6.050/2013, que fixava o valor mínimo para as cobranças judiciais, relativamente aos débitos do Município de Colatina, foi revogada pela Lei Municipal nº 6.263/2015, de 10.12.2015, inexistindo, desde então, patamar mínimo para a cobrança judicial de débitos pela Municipalidade.

A presente “ação de execução fiscal”, conforme já ressaltado, foi ajuizada em 06.08.2015, portanto, poucos meses antes da revogação da Lei Municipal nº 6.050/2013, o que ocorreu (a revogação) em 10.12.2015, sendo oportuno registrar que a citação do Apelado efetivou-se apenas em 21.06.2018 (fls. 79).

À vista do disposto na Lei Municipal nº 6.050/2013, entendeu o magistrado que o Apelante carecia de interesse processual, “já que o valor da causa era inferior ao estabelecido pela Lei”.

Ocorre que, por ocasião da prolação da r. sentença vergastada, datada de 14.09.2021, já se encontrava revogada a citada Lei Municipal nº 6.050/2013 desde o dia 10.12.2015, quando entrou em vigor a Lei Municipal nº 6.263/2015, portanto, quase seis anos antes.

Reputo inarredável a aplicação, ao caso, do disposto no art. 493, do Código de Processo Civil, segundo o qual “
s
e, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão
”.

Embora no processo executivo não haja, propriamente, julgamento de mérito, a norma decorrente do citado art. 493, do Código de Processo Civil, impõe ao julgador considerar, no momento da prolação da sentença, fatos supervenientes que possam influir na sua decisão.

Neste contexto, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 1.637.628/ES, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi, “
é dever do julgador tomar em consideração os fatos supervenientes que influam no julgamento da lide, constituindo, modificando ou extinguindo o direito alegado, sob pena de a prestação jurisdicional se tornar desprovida de eficácia ou inapta à justa composição da lide
”.

Ademais, importa considerar que o motivo que justificou a extinção do feito executivo não mais persiste no ordenamento jurídico desde 10.12.2015, em razão da revogação da Lei Municipal nº 6.050/2013, de forma que o novo ajuizamento da demanda ensejaria, a meu sentir, violação aos princípios da eficiência, da instrumentalidade e do aproveitamento dos atos, mormente se for considerado que o Apelado foi citado em 21.06.2018 (fls. 79), não tendo oposto qualquer defesa.

Destarte, e à luz das razões expostas, forçoso concluir que a extinção do presente feito executivo por ausência de uma das condições da ação consubstancia
error in procedendo
, razão pela qual a r. sentença deve ser anulada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA JUDICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – REVOGAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. O art. 493, do Código de Processo Civil, impõe ao julgador considerar, no momento da prolação da sentença, fatos supervenientes que possam influir na sua decisão.

2. O motivo que justificou a extinção do feito executivo não mais persiste no ordenamento jurídico desde 10.12.2015, em razão da revogação da Lei nº 6.050/2013, do Município de Colatina, de forma que o novo ajuizamento da demanda executiva enseja violação aos princípios da eficiência, da instrumentalidade e do aproveitamento dos atos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.